Tribunal: TJPA
Processo: 0820178-80.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820178-80.2023.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ao julgar apelação cível de Sebastião José dos Santos, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à compensação dos valores creditados ao consumidor, com fundamento no art. 182 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação entre os valores creditados ao consumidor e os valores objeto da condenação por repetição do indébito, diante da declaração de nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação dos valores creditados ao consumidor é exigência decorrente do art. 182 do Código Civil, que determina a restituição das partes ao status quo ante nos casos de anulação de negócio jurídico.

A ausência de manifestação expressa no acórdão sobre o pedido de compensação configura omissão relevante, especialmente diante da prova do crédito realizado e da controvérsia sobre o valor efetivamente recebido.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de compensação dos valores recebidos em contratos de RMC anulados, como forma de evitar enriquecimento sem causa da parte consumidora.

A omissão identificada deve ser suprida mediante acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar expressamente a compensação dos valores, a ser apurada em sede de liquidação ou cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento, impõe a restituição das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.

É devida a compensação entre os valores efetivamente creditados ao consumidor e os valores objeto de condenação por repetição do indébito, a ser apurada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

A omissão quanto à análise do pedido de compensação configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SE, Apelação Cível nº 0000126-60.2022.8.25.0017, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 11.05.2023.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
, opostos por
Banco BMG S.A.
contra acórdão prolatado por esta
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
ACORDAM
os Desembargadores que a integram, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco BMG S.A.
(ID n.º 28553369) contra o
acórdão
proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (ID n.º 28325113), que deu
parcial provimento à apelação cível interposta por Sebastião José dos Santos
, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros moratórios.

Sustenta o embargante, em síntese:
(i) a existência de omissão no acórdão recorrido, por não ter sido analisada a tese de que os valores creditados na conta do embargado deveriam ser compensados ou devolvidos, nos termos do art. 182 do Código Civil;
(ii) que, na hipótese de declaração de nulidade do contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, o que exigiria a compensação dos valores recebidos pela parte autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa;
(iii) requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a consequente inclusão, no dispositivo do julgado, de comando expresso acerca da compensação ou restituição dos valores depositados.

Em manifestação apresentada pelo embargado (ID n.º 28871885), sustenta-se:
(i) a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que teria enfrentado adequadamente todas as questões relevantes;
(ii) que os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito e finalidade protelatória;
(iii) requer, ao final, o não acolhimento dos embargos de declaração e o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A pretensão do embargante gira em torno de suposta
omissão no acórdão
prolatado por esta Turma Julgadora, que deu parcial provimento à apelação interposta por Sebastião José dos Santos, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), e condenando o Banco BMG à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta o embargante que o acórdão deixou de se pronunciar sobre o pedido de compensação dos valores creditados na conta da parte autora, formulado de maneira expressa em sua contestação, reiterado nas contrarrazões ao recurso de apelação e novamente suscitado nos presentes embargos.

Com razão o embargante.

Comprovado nos autos que o valor referente à contratação foi efetivamente creditado na conta de titularidade do consumidor, revela-se necessário, nos termos do art. 182 do Código Civil, reconhecer o direito à restituição recíproca, mediante compensação dos valores recebidos com aqueles que deverão ser devolvidos, para que as partes sejam restituídas ao status quo ante, evitando-se, com isso, o enriquecimento sem causa.

Art. 182 do CC –
“Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA ANTE PRESENÇA DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONSUMIDOR QUE REALIZA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUANDO, NA VERDADE, ESTAVA FORMALIZANDO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - VANTAGEM EXCESSIVA - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39, I E VI E 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS À TÍTULO DE RMC – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO EDRESP 676.608, COM COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS (FLS. 237/238 E SAQUES ÀS FLS . 240 E 242) – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA - COMPENSAÇÃO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO COM A QUANTIA RECEBIDA PELA PARTE AUTORA. - DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA . ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MODIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (Apelação Cível Nº 202100731126 Nº único: 0000197-91.2020.8.25 .0030 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 04/04/2022) (Apelação Cível Nº 202300715709 Nº único: 0000126-60.2022.8.25 .0017 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 11/05/2023)

(TJ-SE - AC: 00001266020228250017, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO . CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC . CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, deve o valor eventualmente creditado ao consumidor ser compensado com o montante a ser restituído, limitando-se, portanto, o valor da repetição do indébito à diferença entre os descontos indevidos e o valor creditado.

A ausência de manifestação expressa sobre esse pedido configura, de fato, omissão no julgado.

Dessa forma, impõe-se acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e determinar, no dispositivo do acórdão originário, que os valores objeto da condenação por repetição do indébito sejam compensados com os valores comprovadamente creditados ao consumidor em razão do contrato anulado, a ser apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS,
para sanar a omissão verificada no acórdão e reconhecer o direito à compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor, nos termos do art. 182 do Código Civil, mantendo-se os demais termos do julgado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 17/09/2025